Tribunal: TJES
Processo: 0002606-51.2018.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsa identidade; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002606-51.2018.8.08.0008

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KERVEN DOS SANTOS DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO ADVOGADO DATIVO. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR COMPATÍVEL COM O EFETIVO TRABALHO DESENVOLVIDO PELO CAUSÍDICO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Para fins de fixação dos honorários do defensor dativo, a utilização da tabela organizada pela classe não pode levar ao estabelecimento de valores incompatíveis com o efetivo trabalho desenvolvido pelo advogado, sob pena de enriquecimento sem causa do advogado às custas do Estado. Precedente do TJES.
2. No presente caso, o causídico foi nomeado como defensor dativo, em 20/11/2018 (fl. 120), para apresentar resposta à acusação (fl. 124), tendo participado da audiência de instrução e julgamento (fl. 147) e, na sequência, apresentado alegações finais (fls. 157-158). Ademais, o feito tramitou durante curto período – de modo que a denúncia foi recebida em 27/09/2018 (fl. 106) e a sentença foi proferida em 09/05/2020 (fls. 159-160) – possui baixa complexidade e o patrono exerceu o “
m
ú
nus
” no mesmo município em que localizado seu endereço profissional. Nesse contexto, mostra-se razoável e proporcional a fixação de honorários, ao advogado dativo, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).
3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal
Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º 0002606-51.2018.8.08.0008
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: KERVEN DOS SANTOS DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: MARCOS KISTER PELANDA - ES22053-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação, interposto pelo
Defensor Dativo
de
KERVEN DOS SANTOS DE OLIVEIRA
(fls. 161-166) em face da sentença, de fls. 159-160, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Barra de São Francisco - ES, que, julgou procedente a denúncia e condenou o réu pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, da Lei n.º 10.826/2003), à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, substituídas por 02 (duas) restritivas de direito,
e fixou honorários advocatícios, em favor do advogado dativo, em R$ 500,00 (quinhentos reais)
.

Em suas razões, o causídico pretende, em síntese, a majoração dos honorários advocatícios fixados, com base na Tabela da OAB/ES ou no valor máximo do Decreto nº 2811-R.

Após analisar os autos, passo a apreciação do pedido formulado.

De início, registro que o arbitramento de honorários, devidos pela atuação do advogado dativo é regido, por aplicação analógica, pelas regras do art. 85, §§2º, 8º e 11º do Código de Processo Civil, que estabelecem que os honorários serão fixados, por apreciação equitativa do juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, a serem custeados pelo Estado.

Sobre o tema, ressalto que a Terceira Seção do STJ, no julgamento do Recurso Especial n. 1.656.322/SC, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema n.º 984), firmou o entendimento de que
"as tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado"
.

Acrescento que, a utilização da tabela organizada pela classe não pode levar ao estabelecimento de valores incompatíveis com o efetivo trabalho desenvolvido pelo advogado, sob pena de enriquecimento sem causa do advogado às custas do Estado, consoante já decidido por esta egrégia Segunda Câmara Criminal:

“[...] Para fins de fixação dos honorários do defensor dativo, a utilização da tabela organizada pela classe não pode levar ao estabelecimento de valores incompatíveis com o efetivo trabalho desenvolvido pelo advogado, sob pena de enriquecimento sem causa do advogado às custas do Estado. Aplicação tanto da tabela quanto, analogicamente, o artigo 85, §2º, do NCPC.” (TJES, Apelação n.º 0000756-33.2018.8.08.0049, Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal, Relator: Des. Willian Silva, Data de Julgamento: 13/04/2023).

No presente caso, verifico que o causídico Marcos Kister Pelanda foi nomeado como defensor dativo, em 20/11/2018 (fl. 120), para apresentar resposta à acusação (fl. 124), tendo participado da audiência de instrução e julgamento (fl. 147) e, na sequência, apresentado alegações finais (fls. 157-158).

Saliento que o feito tramitou durante curto período – de modo que a denúncia foi recebida em 27/09/2018 (fl. 106) e a sentença foi proferida em 09/05/2020 (fls. 159-160) – possui baixa complexidade e o patrono exerceu o “
múnus
” no mesmo município em que localizado seu endereço profissional.

Nesse contexto, considero razoável e proporcional a fixação de honorários ao advogado dativo, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença inalterada.

É como voto.

Vitória-ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
S
ubstituto
JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. relator nos termos do voto proferido.